Tribunal: TJMT
Processo: 1020434-43.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020434-43.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 044.336.441-96 (APELANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA DE CONHECIMENTO DA DÍVIDA COBRADA PELA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA – APRESENTAÇÃO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CONTEÚDO DAS PROVAS – REU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao “princípio da dialeticidade” se o recurso se mostra ajustado às exigências previstas no art. 1.010 do CPC.
2.
A garantia de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6o, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 3. O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por THIAGO OLIVEIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pedido, já que o conjunto fático-documental é claro em demonstrar a inverídica alegação da exordial no sentido da inexistência de relação entre as partes, sendo flagrante a intenção de induzir o Juízo a erro com tese falaciosa. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, além do pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% sobre o valor corrigido da causa (Id.
131670680)

O apelante sustenta que o contrato juntado pela Concessionária é “divergente do contrato específico discutido nestes autos” e, que a indenização pleiteada, é “decorrente da fraude”, já que não entabulou o negócio jurídico referente aos débitos informados.

Sustenta que as telas sistêmicas apresentadas foram produzidas unilateralmente e “quiçá manipuladas e sem validade jurídica para provar o alegado”.

Afirma ser necessária a realização de perícia nos documentos juntados pela Concessionária, tento em vista que “não se trata de erro grosseiro ao passo de ser detectado a olho nú”, já que não reconhece nenhum documento ou assinatura, “razão
pela qual da real necessidade da concretização de tal perícia, sob pena de cerceamento de defesa.

Sustenta que não há qualquer elemento que demonstre o cometimento de má-fé, e que apenas utilizou do “
seu direito de ação, o qual é constitucionalmente reconhecido, para pleitear um direito que acredita ser detentora”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença recorrida, seja julgado procedente o pedido, ou alternativamente, “
seja acatada a solicitação de apresentação do contrato original de confissão de débito para que seja realizado a perícia a fim de constatar a sua veracidade”. Prequestiona violação a regra contida no art. 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV da CF (Id. 131670682)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no
131670685
, a ré/apelada apresenta impugnação ao pedido de judiciária gratuita e ofensa ao princípio da dialeticidade; no mérito, dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de não conhecimento do apelo)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a arguição preliminar contida nas contrarrazões, observo que o art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, dispondo o seguinte:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a exposição do fato e do direito
;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV - o pedido de nova decisão.

(...)” (
grifei)
.

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”.
(
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres.
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo.
São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são esses:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”.
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”.

O
recurso de apelação interposto pela autora/apelante
ataca a sentença, pretendendo a sua modificação por entender que o caso não recebeu a solução mais justa e jurídica do acertamento, especialmente por ter ignorado, na visão da autora, a não modificação do consumo após a troca do medidor, e esse ataque, que praticamente domina o apelo, realiza a crítica sentencial de forma plenamente satisfatória.

A autora/apelante não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório inicial, cumprindo, como seria de rigor, a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidade arguidas no recurso.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada improcedente pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por THIAGO OLIVEIRA DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, em desfavor de ENERGISA S.A, que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte:

Alega que foi surpreendida ao tomar conhecimento de uma restrição de crédito em seu nome, no valor de R$ 222,31 (duzentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), lançada pela parte ré.

Afirma ser indevido o apontamento por não possuir relação com a ré passível de existir débitos, pelo que requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais fixados em 10 salários mínimos.

Junta instrumento procuratório à Id. no 27659135 e documentos.

À Id. no 27668771 foi concedida a justiça gratuita.

A audiência de conciliação restou inexitosa, visto que as partes não conseguiram chegar à autocomposição do conflito, de acordo com o termo de audiência à Id. no 29440556.

Citada, a ré ofertou contestação à Id. no 30139635, alegando, no mérito regularidade do apontamento do débito, requerendo também a improcedência do pedido e inexistência de dano moral. Anexou procuração, substabelecimento, termo de confissão de dívida assinado pelo autor e documentos

Vindo-me os autos conclusos

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Julgo esta ação antecipadamente por não terem as partes manifestado interesse na dilação probatória.

DOS FATOS

As argumentações da parte autora, de que não possui dívidas com a ré, não merecem ser acolhidas.

Em se tratando de alegação negativa a ré foi acionada a se defender e logrou êxito em demonstrar a existência de relação jurídica havida entre as partes, decorrente do Termo de Confissão de Dívida assinado pelo autor, ainda anexou cópias dos documentos pessoais do autor – os mesmos, inclusive, juntados na inicial.

Além de tudo, os documentos juntados na contestação não foram impugnados pelo autor, levando a concordância tácita.

Fatos esses, que destoam completamente da narrativa contida na exordial, em que a autora, mediante seu patrono, afirma categoricamente não ter contratado serviço junto ao réu, tenho que esse conjunto fático-documental é claro em demonstrar a inverídica alegação da exordial no sentido de inexistência de relação entre as partes. É flagrante, pois, a intenção de induzir o juízo a erro com tese falaciosa.

Sobre o tema entende a Jurisprudência;

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTOS PESSOAIS. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos do autor. 2. A reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato de adesão devidamente assinado, cópia do documento pessoal da parte consumidora, o que demonstra a relação jurídica e a prestação de serviços de telefonia. Verossimilhança das alegações da empresa de telefonia, mormente porque a assinatura constante no contrato é muito semelhante àquelas apostas nos demais documentos colacionados aos autos, sendo desnecessária a realização de prova pericial. 3. Pedido contraposto devido. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10263399520208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/09/2021).

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Após analisar a documentação trazida aos autos pude concluir que a parte autora pratica conduta reprochável, prevista no art. 80, I, II e III do NCPC

Isso, porque, a meu ver, inverteu a realidade dos fatos com nítida intenção de obter provimento jurisdicional que lhe favorecesse, apresentando teses inverídicas, ajuizando duas ações com as mesmas partes, causa de pedir e mesmas lesões.

Consequentemente, entendo que deve ser penalizado por sua conduta pérfida.

Extraia a Sra. Gestora fotocópia dos autos para encaminhamento ao Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Mato Grosso, para apuração de falta funcional do advogado RONAN DA COSTA MARQUES, OAB/MT no. 21093, e eventual aplicação de pena.

Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2o e art. 98, § 2o), com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC [1]. Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser suspensa (NCPC, art. 98, § 3o).

Ainda, condeno a autora, ex officio, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81).

É inquestionável que entre a Concessionária de energia elétrica e o consumidor vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), as quais, entre outras garantias processuais, contemplam o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

É certo que a possibilidade de se efetivar a contratação dos serviços de energia elétrica, com tamanha facilidade e com um mínimo de burocracia gera os mais diversos riscos e incertezas quanto à legitimidade da contratação, como se observa do sempre crescente número de reclamações deduzidas por usuários que se dizem prejudicados, ora por não terem contratado o serviço, ora pela utilização de seus documentos pessoais, quase sempre extraviados, por terceiro criminoso (caso que já vem se tornando um clássico na refrega judicial), e, embora se trate de risco administrativo inerente à atividade econômica (fortuito externo), cuja responsabilidade evidentemente é da fornecedora do serviço, quando se está diante da genérica afirmação de “desconhecimento e inexistência de contratação”, admite-se que a existência e validade do contrato seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno da Concessionária, desde que apoiados em outros elementos de prova.

Essa é a posição adotada pela jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO EM CAIXA ELETRÔNICO COM USO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL – OPERAÇÃO VÁLIDA – OBRIGAÇÃO HÍGIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, seja verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Na espécie, não há verossimilhança nas alegações do mutuário capaz de impor ao Banco todo o fardo probatório. 2. Ausente a prova de que, em 1.o/09/2014, terceira pessoa depositou na conta corrente do cliente a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e tendo em vista a comprovação, indene de dúvida, de que, nesse dia, houve a contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em terminal de auto atendimento, mediante uso de cartão e senha pessoal, não há como negar a validade da operação bancária. 3. No caso, o correntista não demonstrou a existência de falha no sistema de segurança do Banco Apelado, nem mesmo aventou a hipótese de furto do cartão, não havendo que falar em irregularidade dos débitos das parcelas ou abusividade na negativação na Serasa.” (TJMT - 2a Câmara de Direito Privado - RAC no 0000998-49.2015.8.11.0037, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 19/08/2020, DJE 19/08/2020)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4. No caso dos autos, há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente do apelante, do mesmo modo restou documentalmente comprovado que houve a contratação do limite de crédito para cheque especial. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAC no 1000688-96.2019.8.11.0033, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 15/09/2020, DJE 16/09/2020)

No presente caso, o autor sequer impugnou a contestação apresentada pela Energisa, na qual expôs detalhadamente a data, e a forma da contratação realizada, ou seja, os elementos dos autos não são suficientes para amparar a afirmação lacônica do autor de que desconhece o contrato apresentado pela Concessionária.

Concluo, então, que, no caso, cuida-se de negativa pura e simples de contratação, contra a qual o réu apresentou provas dotadas de aptidão suficiente para neutralizar a alegação autoral meramente negativa.

O Termo de Confissão de Dívida, assinado em 17.4.2017, comprova que o autor tinha conhecimento da existência do débito junto a Concessionária. Não é crível o alegado desconhecimento, ou a tese de necessidade de perícia grafotécnica para a validação do documento apresentado, ou cerceamento de defesa, se, quando, no momento oportuno, foi intimado para contestar os documentos apresentados pela ré/apelada, o autor quedou-se inerte, conforme faz prova a certidão vinculada ao Id. 131670669.

Também não merece guarida a tese de que “o contrato juntado pela Concessionária é divergente do contrato específico discutido nestes autos”.

A alegação baseia-se na informação contida no Termo de Confissão de Dívida, onde consta “contrato 522878” (Id. 131670666). O apelante funda sua irresignação na informação contida no extrato do SPC apresentado com a inicial, que informa que a negativação realizada pela Concessionária foi referente ao contrato n. 246019201708 (Id. 1316662543).

Ora, basta uma simples análise nos documentos apresentados para constatar que a numeração contida no extrato fornecido pelo SPC (contrato n. 246019201708), corresponde ao número da unidade consumidora do apelante (UC 246019); além disso, todos os dados cadastrais informados no referido termo correspondem exatamente aos apresentados pelo consumidor/apelante.

Além disso, as assinaturas presentes nos documentos pessoais e certidões apresentadas pelo autor (Id. 13662541 – pag.5/8), não diferem das assinaturas presentes no Termo de Confissão de Dívida e RG apresentado pela Concessionária (Id. 131670666 – pag. 7), de modo que, pelos argumentos expostos, admito, pois, que há prova satisfatória d
a contratação, e, por consequência, da existência e validade da dívida daí resultante, descabendo cogitar a responsabilidade civil do credor pelo mero exercício do direito de cobrar a dívida legitimamente constituída.

Quanto à litigância de má-fé, entendo correta a conclusão sentencial, também nesse ponto, uma vez que há motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial, bem como sua alegação de total desconhecimento do serviço efetivamente contratado.

No caso, a magistrada admitiu que os documentos apresentados pela Concessionária na contestação constituem prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato para o fornecimento de energia elétrica, e a tese recursal se resume à negativa da força probante do documento.

Cabe, portanto, apenas reexaminar o conjunto probatório dos autos e, no caso, referendar a conclusão sentencial, pois, realmente, há prova da celebração do contrato.

A litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave
(culpa lata dolo aequiparatur),
sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora, conforme bem assinalado pelo Juízo sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da parte autora/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do contrato) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante, observada a regra do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022